Tribunal: TJBA
Processo: 8059942-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059942-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: VALDOMIRO DE ALMEIDA FALCAO

Advogado(s)
:
LEONARDO FALCAO RIBEIRO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LUCROS CESSANTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores, para reconhecer prejuízo material decorrente da paralisação de atividade econômica e majorar o valor mensal devido em sede de tutela de urgência, sem, contudo, atribuir efeitos retroativos à verba fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de lucros cessantes retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa ao prejuízo material, reconhecendo a perda de renda e fixando valor mensal com delimitação expressa de sua extensão e natureza.

4. A ausência de previsão de efeitos retroativos não configura omissão, mas reflete opção deliberada do órgão julgador ao definir os contornos da tutela provisória concedida.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação do conteúdo decisório, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

6. A tutela provisória de urgência possui natureza precária e instrumental, não se destinando à recomposição integral e definitiva do dano, mas à mitigação imediata de prejuízos.

7. A fixação de lucros cessantes em caráter retroativo demanda cognição exauriente e análise probatória aprofundada, incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação do conteúdo decisório.

2. A tutela provisória de urgência não comporta a fixação retroativa de lucros cessantes, que depende de cognição exauriente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8059942-69.2024.8.05.0000
, sendo embargante
VALDOMIRO DE ALMEIDA FALCAO
e embargado
MUNICIPIO DE SANTO AMARO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.